Tribunal: TJDFT
Processo: 0734648-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734648-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO RODRIGO DE OLIVEIRA E SILVA AGRAVADO: REAL VILLE PREMIUM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por LEONARDO RODRIGO DE OLIVEIRA E SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras pela qual, em “Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos e Aplicação da Reversão de Multa Contratual” proposta pelo agravante, indeferida a tutela de urgência requerida para determinar: a) a suspensão da cobrança das parcelas vincendas do contrato em discussão; b) que a ré se abstenha de incluir o nome do autor em cadastro de inadimplentes. Esta a decisão agravada: “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência, em que se busca a suspensão dos efeitos do contrato, objeto de discussão nos autos, até o julgamento do feito. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...).” – ID 135279359 do processo originário. Pela decisão de ID 137771445, autos de origem, rejeitados os embargos de declaração opostos pelo agravante. Nas razões recursais (ID 40295631), o agravante narra que ajuizou ação de rescisão contratual referente à compra e venda em 21/7/2020 de imóvel discriminado como Lote 35 da Quadra 10 no Condomínio Real Ville Premium. Diz que “Considerando o marco final constante do cronograma como 31/08/2020, adicionando ao marco os 180 dias previstos conforme disposto no art. 43-A da Lei 4.591/64, e ainda, inexistindo a suspensão de atividades fundada em decretos ou portarias estaduais ou municipais, o prazo final para entrega do imóvel, com infraestrutura e obras, seria a data de 27/02/2021, o que até o momento, passados 593 dias, não ocorreu. Assim, na ação proposta o autor/agravante requereu (Id. 135244392) a devolução dos valores pagos e a aplicação da inversão das cláusulas penais propostas pela ré, requerendo ainda, a concessão de tutela de urgência para suspender a cobrança das demais parcelas vincendas do contrato, até a decisão final sobre o pedido de resolução formulado.” - ID 40295631, p. 3. Sustenta que “caso não seja suspensa a obrigatoriedade de pagamento das parcelas vincendas, a parte autora se verá vinculada a contrato do qual não irá usufruir, além de estar sujeita aos efeitos da mora, com eventual inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito.” - ID 40295631, p. 5. Alega que “a probabilidade do direito reside na possibilidade de desfazimento unilateral do negócio jurídico, sendo oportuno ressaltar que eventuais consequências advindas de sua ruptura por uma das partes deverão ser objeto de cognição exauriente. Ainda que a culpa pela rescisão venha a ser questionada, é possível, desde já, que o contratante exerça seu direito de desistência do contrato, pois não é razoável que ele fique vinculado a contrato fadado à extinção. No caso, a relevância dos fundamentos está em ligação simbiótica com as provas apresentadas. (...)” - ID 40295631, p. 5. Acrescenta que “a ré está protegida de maiores prejuízos, pois, se, ao final do julgamento, caso constatar-se a inexistência de culpa da requerida pela rescisão do contrato, eventual aplicação de cláusula penal estaria assegurada pelos valores que já foram pagos, o que evidencia a inexistência de risco de irreversibilidade da antecipação da tutela pretendida.” - ID 40295631, p. 7. E requer: “o conhecimento e provimento do pressente Agravo de Instrumento, nos termos do preconizado no artigo 1.019, inciso I, do CPC, para reformar a Decisão proferida pelo juiz singular da 1a Vara Cível De Águas Claras nos autos do Processo 0715473- 84.2022.8.07.0020, para então deferir o pedido LIMINAR em Tutela de Urgência a fim de suspender a cobrança das demais parcelas vincendas, até a decisão final sobre o pedido de resolução formulado, no que se refere as parcelas do CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – CONDOMÍNIO REAL VILLE PREMIUM, relativo ao Contrato 113/2020 assinado pelas partes em 21 de julho de 2020, e que teve como objeto o imóvel denominado Quadra 10, Lote 35, devendo a parte RÉ se abster de incluir eventual cobrança em cadastro de inadimplentes sob pena de multa a ser estipulada por este juízo, por negativação indevida.” - ID 40295631, p. 7. Preparo recolhido no ID 40295632. É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I, do CPC; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores para antecipação da tutela recursal. Constam dos autos os seguintes documentos: instrumento particular de promessa de compra e venda do imóvel (ID 135246361, pp. 1/23, autos de origem); contrato de prestação de serviços de intermediação para compra de imóveis (ID 135246361, pp. 27/30, autos de origem); planilha das parcelas vencidas e pagas entre setembro/2020 e julho/2022 (ID 135246367, autos de origem); planilha das parcelas vincendas a partir de agosto/2022 (ID 135246373, autos de origem), cálculos de atualização de valores (ID 135246379, autos de origem); comprovantes de pagamento das parcelas vencidas (ID 135905957, autos de origem). Pois bem. Uma vez caracterizada a intenção do comprador de rescindir o ajuste com fundamento no atraso da entrega do bem, não se mostra razoável aguardar a tramitação do processo, com o consequente pagamento das prestações que se vencerem no curso da demanda para, somente ao final, em sentença, proclamar uma situação de fato que já estava consolidada desde o início do feito. Ademais, a persistirem os efeitos do contrato cuja rescisão se requer, ocorrerá o vencimento das prestações ajustadas até a data da prolação da sentença, e o seu não pagamento pelo agravante poderá acarretar a incidência dos encargos da mora, inclusive a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, o que, por certo, configura fundado receio de dano hábil a admitir a concessão da tutela provisória de urgência nos termos requeridos. Nesse sentido, precedentes deste Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS. PRESENÇA DE VEROSSIMILHANÇA E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. DECISÃO REFORMADA. 1. Embora não se verifique a demonstração de culpa da promitente vendedora a justificar a rescisão contratual, é manifesto o propósito de a promissária compradora pôr fim ao contrato, de modo não se justifica a permanência dos efeitos do contrato a ser extinto, sob pena de ensejar prejuízos a ambas as partes. 2. A suspensão do pagamento das parcelas vincendas, em decorrência do desinteresse da adquirente na manutenção da avença, tem suporte no art. 473 do Código Civil, de modo que a extinção da relação contratual ampara o pedido de antecipação da tutela. 3. Eventual indenização decorrente da rescisão unilateral deverá ser analisada no curso do processo, após dilação probatória, o que não impede a suspensão do pagamento das prestações vincendas. 4. Cabível a suspensão do pagamento das prestações vincendas em contrato de promessa de compra e venda, bem como de determinação da abstenção de inscrição do nome do promissário comprador em órgãos de proteção ao crédito, relacionado a eventual inadimplemento do contrato, notadamente porque há vontade de rescindir o contrato. 5. Há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois o não pagamento das prestações vindouras poderá ensejar a inclusão do nome do promissário comprador em cadastros de inadimplentes, com evidentes prejuízos. 6. Agravo de Instrumento interposto pela Autora conhecido e parcialmente provido. Unânime (Acórdão 1600419, 07065953620228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS. AFASTAMENTO DA MORA. INCLUSÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. PROIBIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. 2. A tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. Sua concessão está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Demonstrada a probabilidade do direito dos autores, bem como a inequívoca intenção de rescindir o contrato entabulado, tem-se como presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada vindicada, no sentido de suspender a exigibilidade das parcelas vincendas, bem como obstar eventual inscrição do nome dos compradores em cadastro de inadimplentes. 4. Não se vislumbra o risco de grave dano ou de difícil reparação à requerida, pois, resolvido o contrato, permanecerá com a propriedade do imóvel, podendo aliená-lo a terceiros, bem como será ressarcida de eventuais valores devidos pelos autores. 5. Recurso conhecido e provido (Acórdão 1273062, 07116572820208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 24/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA ANTECIPADA. DEFERIMENTO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES. AUTORIZAÇÃO DE VENDA DA UNIDADE PELA CONSTRUTORA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA SERVENTIA IMOBILIÁRIA COMPETENTE. NÃO SUBMISSÃO ÀS DIRETRIZES TRAÇADAS PELA LEI 9.514/97. INTERESSE DA PARTE ADQUIRENTE EM DESFAZER A CONTRATAÇÃO. POSSIBILIDADE. Nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A despeito dos argumentos externados pela vendedora, em especial quanto à suposta necessidade de se observar o procedimento próprio delineado na Lei no 9.514/97 para a dissolução contratual, cumpre salientar que o aludido ajuste não foi regularmente registrado na serventia imobiliária competente, circunstância que, em princípio, tem o condão de impedir a instituição da propriedade fiduciária. Precedentes. Malgrado necessária a devida incursão probatória para o desate da controvérsia relativa à ocorrência, ou não, de onerosidade excessiva na execução do contrato firmado entre as partes, diante do manifesto interesse da adquirente em desfazer os pactos anteriormente firmados, com o retorno das partes ao status quo ante, admite-se a suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas, com a consequente possibilidade de comercialização, pela construtora, do imóvel objeto da contenda (Acórdão 1263338, 07114425220208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PROMISSÁRIO COMPRADOR. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. TUTELA ANTECIPADA. DEFERIMENTO. COMERCIALIZAÇÃO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA PELA PROMITENTE VENDEDORA. POSSIBILIDADE. 1. Em se tratando de pedido de resolução de promessa de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, da mesma forma que pode ser deferida, em tutela antecipada, a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas por parte do promissário comprador, mostra-se cabível a possibilidade de comercialização da unidade imobiliária pela primeira, independentemente de prévio depósito dos valores pagos pelo segundo. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1176767, 07034568120198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 11/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de cognição sumária, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão imediata dos pagamentos das parcelas vincendas ajustadas no contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes, bem como determinar que a agravada se abstenha de incluir o nome do agravante em cadastro de inadimplentes. Intime-se o agravante. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 19 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora